Tribunal: TCU
Processo: 039.247/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social  FNAS ao Município de Recife/PE, no exercício de 2012, na modalidade fundo a fundo, para execução dos programas Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial  PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ao Município de Recife/PE, no exercício de 2012, na modalidade fundo a fundo, para execução dos programas Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, o espólio de Niedja da Silva Queiroz, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir da presente relação processual o Sr. João da Costa Bezerra Filho; 9.3. arquivar as presentes contas, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012; e 9.4. dar ciência desta decisão ao espólio de Niedja da Silva Queiroz, ao FNAS e demais interessados.